Tribunal: TJSP
Processo: 2012287-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2012287-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Porangaba, em que é paciente SAMUEL
PONCIANO DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2012287-63.2020.8.26.0000 - Porangaba - VOTO No 11.484 2/3 CGL
H . C . n o 2 0 1 2 2 8 7 - 6 3 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : S a m u e l P o n c i a n o d a S i l v a
C o m a r c a : C a m p i n a s
VOTO No 11.484
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE
MENOR. Necessidade da prisão preventiva em atenção ao
modus operandi do delito de roubo, praticado mediante o uso
de violência que redundou em lesão corporal na vítima idosa,
que teve de ser conduzida ao hospital. Decisão
fundamentada. Ordem denegada.

1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de SAMUEL PONCIANO DA SILVA, preso,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de
Porangaba, nos autos de no 1500154-79.2020.8.26.0571.
Sustenta, em resumo, que não estão presentes os requisitos
para a prisão preventiva e que a decisão que a decretou carece de
fundamentação válida. Aduz que o paciente é primário, menor relativo, possui
residência fixa e que a manutenção da custódia se mostra desproporcional com
relação à pena que seria aplicada em caso de condenação. Requer, assim, a
expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 106/107).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação (fls. 111/116).

É o relatório.

2) Denego a ordem.

Consta que o paciente, agindo com violência, empurrou a
vítima idosa que caminhava pela rua, derrubando-a ao chão e subtraindo sua
bolsa dentro da qual havia R$ 110,00. A vítima foi conduzida ao Hospital em face

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2012287-63.2020.8.26.0000 - Porangaba - VOTO No 11.484 3/3 CGL
das lesões sofridas, ao passo que o paciente gastou parte do dinheiro subtraído
e entregou R$ 30,00 a um adolescente para aquisição de maconha, sendo
denunciado como incurso no art. 157, caput, do CP, e no art. 244-B da Lei no
8.069/90, em concurso material (fls. 107/111 na origem).
O MM. Juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva
fundamentando que o delito foi praticado mediante o uso de violência que
redundou em lesão corporal na vítima idosa, que teve de ser conduzida ao
hospital.
Com efeito, a decisão está fundamentada em elementos
concretos dos autos.
De fato a prisão é necessária para a garantia da ordem pública
em face do modus operandi do delito, sendo que, em razão da violência
empregada para a subtração, a vítima teve lesão corporal de natureza grave
consistente na fratura de úmero proximal (fls. 163/164 na origem).
Consequentemente, as medidas cautelares alternativas não seriam
adequadas com a gravidade do crime de roubo, perdendo relevância, ainda,
predicados pessoais favoráveis.
Portanto, inexiste ilegalidade ou abuso de poder a serem sanados
pela presente via.
3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator